Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703424-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIO TULIO AZEVEDO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérvio Túlio Azevedo Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo n° 0722496-19.2024.8.07.0018. Na petição Id. 69679667, o Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora